Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706790-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO ROLANDO DEOLINDO, JULIA ROLANDO DEOLINDO, BB SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO ROLANDO DEOLINDO e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012823-75.2016.8.07.0001, movido em seu desfavor por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 214840379): “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 51 do Código Civil prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até a sua conclusão, e o seu §1o diz que o registro da averbação da sua dissolução será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita. Admissível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, independente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda da capacidade processual da executada, e da cláusula expressa constante do distrato, mas há necessidade de demonstração de alguma partilha de um ativo da pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Vejamos o exposto no REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023: 19. Estando evidenciado, na espécie, que a recorrida é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, a aplicação do entendimento assentado por esta Turma conduz à conclusão de que todos os sócios da executada são aptos à habilitação nos autos (observado o procedimento dos arts. 689 a 692 do CPC/15), respondendo eles na medida das forças dos ativos partilhados em razão da liquidação da pessoa jurídica, ou seja, até o limite do patrimônio que retornou a eles quando da distribuição dos bens e da divisão dos valores remanescentes da sociedade (caso existentes). 20. Vale sublinhar que, apesar de não versar especificamente sobre sucessão processual, a norma do art. 1.110 do CC/02 estipula que, nas hipóteses de dissolução de sociedades, “o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha”. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para complementar a r. Decisão agravada nos seguintes termos (ID n° 223875485): “Trata-se de embargos de declaração (ID 216415662) opostos pelo exequente em face da decisão proferida no ID 214840379. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que merece guarida a alegação da parte credora, porquanto o decisum não analisou o distrato juntado no ID 201956629, no tocante ao recebimento por cada sócio, do valor de suas cotas por ocasião da extinção da pessoa jurídica. O próprio §2o do artigo 485 do Código de Processo Civil prevê que caberá o autor arcar com o pagamento das despesas e honorários do advogado. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o, do Código de Processo Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Ante os elementos de prova constituídos dos autos, considerando o que restou transcrito no distrato social, mister concluir que os sócios da pessoa jurídica receberam o valor correspondente às suas quotas, em virtude da liquidação voluntária. Conforme prevê o art. 1.110 do Código Civil, após encerrada a liquidação, o credor pode exigir dos sócios o pagamento de seu crédito, até o limite da soma recebida em partilha. Assim sendo, houve o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, visando a cobrança dos valores devidos, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, conforme art. 51 do Código Civil. Dessa forma, assumem os sócios a titularidade do patrimônio deixado, e, por consequência, responsabiliza-se pelos débitos existentes na medida do valor recebido em virtude do procedimento de liquidação voluntária. Ante o exposto, ACOLHO os embargos do Exequente, sanando a omissão apontada e DETERMINO a inclusão dos sócios BRENO ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 709.084.781-00), JÚLIA ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 064.316.131-71) e ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO (CPF n. 230.482.396-24), no polo passivo, sucedendo na responsabilidade até o limite do valor recebido de suas cotas por ocasião da extinção da pessoa jurídica (R$ 70.000,00 - Breno e R$ 30.000.00 – Rosemary). Transcorrido o prazo recursal, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intime-se e cumpra-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a decisão recorrida, determinando a inclusão dos sócios da pessoa jurídica extinta voluntariamente no polo passivo da demanda, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. Irresignados, os executados interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos e pressupostos legais necessários para que o acolhimento do pedido da executada/agravada, referente à desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Nesse contexto, defendem que não foram comprovados, no feito de origem, a prática de abuso ou de fraude praticados pelos sócios da empresa contra a agravada; nem a existência de prejuízo a terceiros; desvio de finalidade ou confusão patrimonial, “(...) únicas condições que poderiam ensejar o acatamento do pedido e não provados pela parte ora Agravada, sendo seu ônus tal encargo. (...)”. Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a não desconstituição da personalidade jurídica vindicada, bem como a não inclusão do nome dos demais Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido em ID n° 69149097. Instados a se manifestarem sobre a não observância do princípio da dialeticidade recursal, os agravantes apresentaram petição substitutiva (ID. 69725446). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte final do artigo destaca o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, de modo a fundamentar a sua reforma ou anulação. No caso, a decisão recorrida determinou a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução em virtude da liquidação e extinção voluntária daquela sociedade limitada, com o pagamento de valores aos sócios, os quais passam, nesse caso, a responder pelos débitos da empresa no limite dos valores recebidos na liquidação, nos termos do que permite o artigo 1.110 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Contudo, ao manejar o presente recurso, o agravante pauta os fundamentos de reforma daquela decisão, apenas, na ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, instituto jurídico não aplicado, in casu, pelo Juízo a quo. Ressalte-se que, instada a dizer sobre a inobservância da dialeticidade recursal, a parte agravante apresentou petição que se traduz em mera cópia do recurso interposto, acrescida de jurisprudências relativas à tese defendida. Destarte, não constatada a correlação entre os fundamentos de reforma apresentados no recurso e as razões de decidir do decisum vergastado, evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, tem-se decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1720979, 07049062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1799606, 07029303920238070012, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 16:15:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora